Tribunal: STF
Processo: RE 1431498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PACTO FEDERATIVO. AUTONOMIA. ENTES FEDERADOS. ESTADO DEMANDADO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS. ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADI 5492. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 



    1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 



    1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.



    2. O artigo 1º da Constituição da República consagra os princípios estruturantes que indicam e constituem as diretrizes fundamentais que informam toda a ordem constitucional brasileira. Caracterizam-se pelo alto grau de abstração e por expressarem as decisões políticas fundamentais em relação à forma e à organização do Estado brasileiro. 



    2.1. O princípio federativo indica a formação de um pacto entre Estados, que abdicam de sua soberania em prol de um ente central e passam a ter autonomia nos termos estabelecidos pela Constituição. 



    2.2. Dessa maneira, a autonomia desses entes federados, consistente em sua capacidade de autodeterminação nos termos constitucionalmente fixados, importa no seu poder de editar normas próprias, com expressa determinação de suas competências. 



    3. O artigo 52 do Código de Processo Civil, estabelece que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 



    3.1. Não se encontram caracterizados nenhum dos elementos elencados no artigo 52 do Código de Processo Civil que atraiam a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília, no caso concreto em que a demanda se refere à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO, sendo que a primeira agravante tem sede em Goiânia-GO e a segunda agravante, sede em Niterói-RJ. 



    4. Além de não estarem presentes os requisitos objetivos do art. 52, do Código de Processo Civil, sua interpretação não poderá impor afronta à Constituição Federal, fazendo prevalecer o entendimento de que um Estado da Federação possa ser demandado em outro, em desrespeito às suas leis de organização judiciária. A interpretação deve ser empreendida conforme a constituição, através dos critérios hermenêuticos concebidos para a estruturação do pacto federativo, consubstanciado nos artigos 18, 125 e 126 da Carta Magna, transmudando, nesse caso, a natureza jurídica da competência relativa em absoluta. 



    4.1. Ademais, em interpretação lógico-sistêmica, somente se poderia conceber a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil como circunscrita ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Precedentes. 



    5. A cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firma pelo local do dano e, igualmente, a hipótese aqui versada.



    5.1. Em razão da autonomia concedia aos entes federados, não se pode conceber que as regras de competência poderiam ser afastadas por eventual cláusula de eleição de foro, sob pena de malferimento do pacto federativo. 



    5.2. A cláusula de eleição de foro, quando tem a pretensão de mitigar hipótese de competência com natureza absoluta, padece do vício de ineficácia. 



    6. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.



     DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (eDOC 15 – ID: 61a01142) (grifo nosso)  



    Nas razões recursais, aponta-se violação ao art. 125 do texto constitucional e à Súmula 206 do STJ. (eDOC 26 – ID:6f13b513)



    Os recorrentes sustentam que “o art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional.”



    Aduzem que a interpretação do art. 52 do CPC proposta no acórdão recorrido extrapola a mens legis e impõe limitação do âmbito da competência que não consta da norma, causando obstáculo ao acesso à Justiça.



    Argumentam que a existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujem às regras estabelecidas pelo legislador federal especial. Por fim, defendem que não teria havido determinação de suspensão dos processos em trâmite que guardam relação com a matéria tratada na ADI 5492.



    Desse modo, sustentam não haver qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento na interpretação conjunta dos arts. 18, 25 e 125, da CF/88 combinada com o art. 16 da LC 35/1979 (LOMAN), no art. 52 do CPC e no art. 61, I, da Lei 21.268/2022, consignou ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o julgamento da causa instaurada pela CELG e ENEL em face do Estado de Goiás.



    Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No recurso interposto, as agravantes afirmam que o juízo de Brasília é competente para julgar o feito, uma vez que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado sujeitando-se às regras da competência territorial.



    (...)



    Por conseguinte, o próprio texto constitucional, em seu artigo 25, define a capacidade de auto-organização dos Estados federados, regendo-se pelas Constituições e leis que adotarem. Dessa maneira, a autonomia desses entes federados, consistente em sua capacidade de autodeterminação nos termos constitucionalmente fixados, importa no seu poder de editar normas próprias, com expressa determinação de suas competências. 



    Ademais, o federalismo cooperativo, estabelecido na Constituição da República, desenvolve-se a partir dos esforços empreendidos para minorar as dificuldades advindas da distribuição de competência dos Estados federais e estabelecer uma “fórmula geral” para melhor cooperação entre os entes federativos.



    Nada obstante, o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, estabelece que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.



    Como já assinalado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o pleito autoral refere-se à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO - Programa Nacional de Desestatização – PND - Alienação de Ações Ordinárias da Celg Distribuição S.A. – CELG-D (sede e foro na cidade de Goiânia-GO, na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Ed. Gileno Godoi, Jardim Goiás, CEP: 74.805-180), sendo que a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, a qual é parte no contrato, não faz parte da ação. Ademais, a primeira agravante tem sede em Goiânia-GO e a segunda agravante, sede em Niterói-RJ. 



    Com isso, percebe-se que não se encontram caracterizados nenhum dos elementos elencados no artigo 52 do Código de Processo Civil que atraiam a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília.



    E ainda que estivessem presentes as hipóteses consagradas pelo art. 52, do Código de Processo Civil, não se poderia, através de uma interpretação literal, impor afronta à Constituição Federal, fazendo prevalecer o entendimento de que um Estado da Federação possa ser demandado em outro, em desrespeito às suas leis de organização judiciária, lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil. Mister que se empreenda a interpretação conforme a constituição, através dos critérios hermenêuticos concebidos para a estruturação do pacto federativo, consubstanciado nos artigos. 18, 125 e 126 da Carta Magna, transmudando, nesse caso, a natureza jurídica da competência relativa em absoluta.



    Ademais, em interpretação lógico-sistêmica, somente se poderia conceber a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil como circunscrita ao âmbito territorial de cada ente da Federação. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    (...)



    Sobreleve-se, ainda, que, em razão da autonomia concedida aos entes federados, não se pode entender que as regras de competência poderiam ser afastadas por eventual cláusula de eleição de foro, sob pena de malferimento do pacto federativo.



    (...)



    Assim, a cláusula de eleição de foro quando pretender mitigar hipótese de competência absoluta, será ineficaz.



    Nesse passo, entendendo-se que a questão se configura em verdadeira hipótese de competência com natureza absoluta, destaca-se o artigo 62 do Código de Processo Civil que dispõe que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.”



    Pois bem.



    Na sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 5.492 e 5.737, firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (Ata de julgamento publicada em 4.5.2023).



    Percebe-se, desse modo, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das citadas ações diretas. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente